Tribunal: STF
Processo: HC 231923
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ângelo Pinton Neto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.134.026/SP (documento eletrônico 12, pp. 40-45).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente foi pronunciado como incurso no crime de homicídio doloso tentado, por três vezes (documento eletrônico 12, p. 42).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “3.1 CONCESSÃO DE LIMINAR



    No vasto campo do direito, a outorga da liminar como mecanismo de prevenção e conservação de direito, se funda em duas pilastras: fumus boni iuris e periculum in mora.



    Quanto à fumaça do bom direito, teceu-se, quantum satis, seu nexo íntimo com a pretensão do paciente e que seu reconhecimento não implica nenhum equívoco com o mérito mandamental.



    No que tange ao perigo decorrente da demora, que, em última análise, se eleva à figura basilar de qualquer medida cautelar, se revela plenamente configurado, porque se o paciente for submetido a julgamento pelo tribunal do júri anteriormente ao desate de fundo do writ, estar-se-á frente a uma questão processual complexa e altamente prejudicial ao impetrante, posto que, no código de rito, não há mecanismo normativo previsto para solucioná-la; além do que deve-se priorizar a economia processual, uma vez que o preparo para a sessão popular e sua efetiva realização demanda um enorme trabalho, que deverá ser evitado enquanto estiver em pendência e em curso a ação constitucional.



    Enfim, postula-se a suspensão da sentença processual de pronúncia até o julgamento definitivo do remédio constitucional.



    3.2 MERITO



    Requer os impetrantes que seja recebida e procedimentada sua ação penal de habeas corpus, para, no final, ser concedida a ordem, desclassificando-se o delito-tipo de homicídio tentado por dolo eventual, para a figura culposa encartada no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro.” (documento eletrônico 1, pp. 21-22)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL. PENAL. HOMICÍDIOS TENTADOS. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DOLO EVENTUAL É INCOMPATÍVEL COM A FIGURA TENTADA DO DELITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PLEITO PELO AFASTAMENTO DO DOLO EVENTUAL. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não foi analisada pelo Tribunal a quo a tese de que a figura do homicídio tentado é incompatível com o dolo eventual, nem tal argumento foi objeto dos embargos de declaração. Carece o tema de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.



    2. O Tribunal de origem concluiu que, na pronúncia, foram apresentados indícios suficientes da prática dos delitos com dolo eventual. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.



    3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 12, p. 40)



    Com efeito, a pretensão de desclassificação do crime pelo qual o paciente foi pronunciado implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, que não se faz possível na via estreita do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 228.417 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Absolvição. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma deste Tribunal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 224.778 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/3/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator